Tribunal: TJSP
Processo: 1008858-42.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Justificável o julgamento do feito no estado em que se encontrava, vez que não possuindo a apelada os bens que foram objeto do dano alegado, imprestável seria a anulação da demanda para a produção de provas.
- Necessária ao ajuizamento da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Justificável o julgamento do feito no estado em que se encontrava, vez que não possuindo a apelada os bens que foram objeto do dano alegado, imprestável seria a anulação da demanda para a produção de provas.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos.
- A seguradora não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação dos ditos relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos.
- Ainda que tenha sido apresentado documento que esta Relatora reconhece como imprestável para tal fim, pois unilateralmente produzido e pouco detalhado quanto aos alegados danos nos equipamentos, é preciso que a seguradora, se de fato indenizou o consumidor, resguarde os tais bens para que, mesmo que administrativamente, a empresa de energia elétrica possa pericia-los, ou ainda em Juízo, para que se prove o efeito, ou seja, a alegada consequência de que de fato estão danificados e que a causa teria sido a queda de energia.
RECURSO PROVIDO.